Tribunal: TJES
Processo: 5017630-48.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017630-48.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ATILIO LEOPOLDINO MIGUEL
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. REVISÃO QUE NÃO FOI CONHECIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A AUTORIA E A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo revisionando, contra acórdão que não conheceu de revisão criminal, a qual visava à desconstituição de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes à revisão criminal, notadamente quanto à autoria e à ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou adequadamente as alegações formuladas na revisão criminal, concluindo pela inexistência de elementos novos ou vícios que justificassem a desconstituição da condenação.

A repetição, nos embargos, dos mesmos fundamentos apresentados na revisão criminal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017630-48.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ATILIO LEOPOLDINO MIGUEL (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por ATÍLIO LEOPOLDINO MIGUEL, contra o v. Acórdão (id 12854250), que não conheceu da revisão criminal, objetivando a desconstituição da condenação imposta pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação, majorado por ter sido praticado nas proximidades de estabelecimento penitenciário
, (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.434/06), às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.983 (mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EXAUSTIVAMENTE. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. O revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, uma vez que pretende ser absolvido pelos crimes pelos quais foi condenado, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

3. Pedido revisional não conhecido.

(TJES, Classe: Revisão Criminal nº 5017630-48.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Julgamento: 26/03/2025).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente, repete os mesmos argumentos contidos na revisão criminal, que sequer foi conhecida, pois as questões relacionadas à autoria delitiva e a condenação do embargante não podem ser reanalisadas, já que não foram apresentados novos elementos probatórios.

Constou ainda no voto condutor do acórdão, que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma terceira via recursal, ressaltando-se ainda, que inexiste qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Desta forma, entendo que não restou configurado o vício da omissão, pois as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 13447677)
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao não acolhimento dos Embargos de Declaração.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.